Tribunal: TJDFT
Processo: 0749241-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0749241-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO VILAR CERQUEIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, diante da recalcitrância da ré/agravante em cumprir a tutela de urgência que determinou o custeio de procedimento de troca valvar de que necessita a autora/agravada, deferiu o bloqueio dos valores necessários à realização do tratamento. Alega, em síntese, que: 1) não houve negativa de cobertura, afirmando que o tratamento foi devidamente autorizado e disponibilizado, inclusive com indicação de hospital apto na cidade de Ribeirão Preto/SP; 2) a agravada está recusando o procedimento na rede credenciada, buscando realizá-lo por prestador particular sem fundamento; 3) o bloqueio dos valores é indevido, pois todo o atendimento foi disponibilizado e não há urgência ou risco iminente; 4) eventual levantamento dos valores implica risco de irreversibilidade, sendo necessária a prestação de caução; 5) a probabilidade do direito decorre da inexistência de negativa e da plena disponibilidade dos serviços contratados. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Quando do indeferimento do efeito suspensivo ao AGI 0740259-53.2025.8.07.0000 (interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência em favor da autora), já havia consignado que a disponibilização de prótese “tradicional, em lugar da prótese biológica de alta performance indicada pelo médico assistente, configuraria restrição indevida, uma vez que: (...) a administradora do plano de saúde não está habilitada a estabelecer ou limitar as alternativas possíveis para o tratamento adequado para a cura da doença do segurado, tendo em vista que estas haverão de ser estabelecidas pelo especialista que vier a se encarregar do tratamento, de acordo com o método mais adequado e com menor risco de morbi-mortalidade. (...) Já em relação ao sequestro de valores, este decorreu do desatendimento da determinação para que a agravante, no prazo de 24 horas, esclarecesse se o plano de saúde dispõe de hospital e de profissional credenciado no Distrito Federal para realização do procedimento, tendo em vista que foi sugerida a realização do procedimento em Ribeirão Preto (ID 251878716 do processo referência). Assim, diante da recalcitrância da agravante quanto ao cumprimento da tutela de urgência deferida e da urgência na realização do procedimento médico, foi determinado o sequestro de valores. E, considerando o delicado quadro de saúde da agravada (com risco de morte súbita) e a gratuidade da justiça a ela deferida, não se justifica a exigência de caução para levantamento de valores (CPC 300 § 1o), sob pena de inviabilizar a efetividade da tutela. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator